Tribunal: STF
Processo: RE 184105
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS   DE   ADMISSIBILIDADE.   MATÉRIA   INFRACONSTITUCIONAL.
OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". PROCEDÊNCIA.
          1. O recurso de revista interposto não foi admitido porque,
na  esteira da jurisprudência da Corte Especializada, os substituídos
teriam  direito adquirido  ao  reajuste postulado.  Assim,  não foram
óbices processuais inobservados pelo embargado que impediram o acesso
à Instância Superior, mas, sim, o entendimento pacificado no Tribunal
Trabalhista  que entendera  pela existência  de direito  adquirido ao
percentual postulado, quando havia mera expectativa de direito.
          2.  Julgamento "extra  petita". Procedência  da alegação. O
recurso extraordinário intentado pelo empregador se insurgia contra a
concessão do reajuste de 26,05% referente à URP de fevereiro de 1989,
única matéria conhecida e provida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
por ocasião do julgamento do Recurso Revista, vez que, com relação ao
Plano  Bresser,  aquele   recurso  não  foi   conhecido,  porque  não
demonstrada a divergência jurisprudencial.
          Embargos   de  declaração   parcialmente   recebidos,  para
declarar que o julgamento do recurso se limitou a questão recorrida -
URP  de fevereiro  de 1989  -,  porque transitara  em julgado  para a
embargante  o  pleito  referente  ao  Plano  Bresser,  mantendo-se  o
provimento do extraordinário.